Tribunal: TJDFT
Processo: 0704882-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Embargos declaratórios. Ausência de vícios - CPC 1.022 – no acórdão.
1. A majoração de que trata o CPC 85, § 11, pressupõe a condenação em honorários na decisão recorrida. Não se pode majora o que não existe.
2. Ressalte-se o acerto da decisão agravada em não condenar o devedor em honorários sucumbenciais na impugnação (rejeitada) que opôs (STJ 519).